Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. READEQUACAO PARA O ART. 42, DA LEI 11.343/06. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que falar em nulidade na prisão em flagrante do réu, quando apoiada em evidências de que ele havia acabado de vender a droga ao usuário.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação esta calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A natureza da substancia entorpecente (cocaína) desabona a circunstancia especial prevista no art. 42, da Lei 11.343/06, não devendo ser valorada na analise das consequências do crime.
4. Se o réu apenas assume ser usuário de droga, mas não reconhece a pratica de trafico, não e possível aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Sumula 630, do STJ.
5. O aumento na segunda fase da dosimetria, em razão de agravante, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira fase, em razão de circunstancia judicial desfavorável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.